Tribunal: STF
Processo: Ext 1139
Classe: Ext
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-12-17
Data de publicação: 2009-12-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS EXPOSTOS NO 
   VOTO. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, OMISSÃO OU 
   CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. 	Os embargos de 
   declaração são cabíveis para devolver ao órgão jurisdicional a 
   oportunidade de pronunciar-se no sentido de aclarar julgamento 
   obscuro, completar decisão omissa ou dirimir contradição de que 
   se reveste o julgado.
2. 	É imperioso o registro de que, no 
   julgamento dos embargos de declaração, a regra é que não há 
   prolação de nova decisão ou julgamento, mas sim apenas 
   clareamento do que já foi julgado.
3. 	Não há obscuridade, 
   omissão ou contradição no julgado impugnado.
4. 	Com efeito, 
   todas as questões ora suscitadas já foram devidamente analisadas 
   quando do julgamento do pedido extradicional, restando nítida a 
   intenção do embargante de rediscutir os fundamentos da decisão do
   Plenário deste Tribunal.
5. 	Embargos rejeitados.